Tribunal: TJMT
Processo: 1016529-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016529-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON GONCALO DE AMORIM - CPF: 441.791.971-20 (APELANTE), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), SONIA SOTOLANI ZANDONATO DE AMORIM - CPF: 406.047.721-49 (APELANTE), WILTON NEIVA DE SOUZA - CPF: 784.926.101-15 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS - CPF: 732.003.361-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE.
PRETENDIDA SUSPENSÃO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO DOMÍNIO. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Imissão na Posse, reconhecendo a legitimidade do domínio dos autores sobre imóvel adquirido em leilão extrajudicial com registro regular em matrícula, e condenando os réus ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no bem. A controvérsia sobre o eventual sobrestamento da ação em razão da existência de Ação Anulatória do leilão proposta na Justiça Federal foi rejeitada na origem, decisão que não foi oportunamente impugnada, tendo operado a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a existência de Ação Anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal impede o prosseguimento da ação de imissão na posse
e
estabelecer se é a
dmiss
ível a condenação ao pagamento de taxa de ocupação por parte dos réus/apelantes em razão da posse injusta do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da demanda em razão da Ação Anulatória foi expressamente proferida pelo juízo de origem e não foi impugnada tempestivamente, estando preclusa e insuscetível de rediscussão em grau recursal.

A existência de Ação Anulatória pendente de julgamento, por si só, não retira a eficácia do registro imobiliário regularmente constituído nem impede o exercício do direito de propriedade pelos autores, nos termos do art. 313 do CPC.

O domínio dos autores foi comprovado por meio de matrícula devidamente registrada em cartório, individualizando o imóvel e demonstrando a posse injusta dos réus, preenchendo os requisitos legais da ação petitória.

A posse exercida após a consolidação da propriedade e regular alienação extrajudicial, desacompanhada de título jurídico oponível ao proprietário, é qualificada como precária, sendo i
nadmiss
ível a alegação de posse justa ou direito à moradia.

A condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação é devida por possuir natureza indenizatória e decorrer da utilização indevida do bem em detrimento do legítimo proprietário, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97 e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

É
devida a
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do
não
provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de Ação Anulatória de leilão ainda pendente de julgamento não suspende o curso da Ação de Imissão na Posse.

A preclusão impede a rediscussão, em sede recursal, de matéria decidida e não impugnada oportunamente no processo.

A posse exercida após consolidação da propriedade e registro da arrematação em leilão extrajudicial é precária, quando desacompanhada de título jurídico oponível ao proprietário.

É a
dmiss
ível a condenação ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no imóvel, com fundamento no art. 37-A da Lei no 9.514/97 e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313 e 85, §11; Lei no 9.514/1997, art. 37-A.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão de Posse julgada parcialmente procedente para
confirmar a liminar e
condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal de R$1.254,25, devido no per
íodo de 5-12-2023 a 1o-9-2024, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes sustentam, em síntese, que o título de propriedade apresentado pelos autores é nulo, pois o leilão extrajudicial teria ocorrido sem a notificação pessoal dos devedores fiduciante
s
, em afronta à Lei n
.
9.514
/1997
, circunstância que motivou o ajuizamento de
A
ção
A
nulatória em trâmite na Justiça Federal.

Defende
m a existência de prejudicialidade externa, com fundamento no art
igo
313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o que imporia a suspensão da
presente

lide
até o julgamento definitivo da demanda anulatória.

Argumentam que a posse por eles exercida não é clandestina, tampouco injusta, pois antecede a aquisição alegada pelos autores, atende à função social e destina-se à moradia da família, direito de estatura constitucional.

Com base nesses fundamentos, requerem a suspensão do feito, a reversão da imissão na posse, o afastamento da condenação em taxa de ocupação e,
n
o final, o provimento do
R
ecurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os apelados
aduze
m que adquiriram o imóvel de boa-fé em leilão extrajudicial regularmente realizado, com registro válido da escritura na matrícula competente, o que lhes confere pleno direito de propriedade e o consequente direito à posse.

Asseveram que a
A
ção de
I
missão na
P
osse possui natureza petitória e exige apenas a prova do domínio, a
individualização do bem e a demonstração da posse injusta exercida por terceiro, requisitos plenamente comprovados nos autos.

Argumentam que a existência de
A
ção
A
nulatória, ainda pendente de julgamento e sem trânsito em julgado, não tem o condão de suspender a eficácia do título registrado nem de impedir o exercício do direito de sequela, inexistindo prejudicialidade externa obrigatória.

Afirma
m que condicionar a posse ao desfecho de demanda futura equivaleria a esvaziar a eficácia do direito de propriedade e a prestigiar ocupação sem respaldo jurídico.

Consignam que a
taxa de ocupação decorre do uso indevido do imóvel pelos apelantes, configurando indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requerem o não provimento da
A
pelação, a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse, reconheceu a legitimidade do domínio dos autores sobre o imóvel adquirido em leilão extrajudicial regularmente registrado e condenou os réus ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no bem.

Cumpre consignar que a controvérsia relativa à suspensão do feito em razão do ajuizamento de Ação Anulatória de leilão na Justiça Federal, bem como a alegada existência de prejudicialidade externa, já foi expressamente apreciada pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de sobrestamento e manteve o regular prosseguimento da demanda
(Id 322984379)
, decisão esta que não foi oportunamente impugnada por meio adequado, atraindo a incidência da preclusão e impedindo nova rediscussão da matéria em sede recursal.

Infere-se dos autos
que os autores comprovaram o domínio mediante matrícula regularmente registrada, individualizaram o bem e evidenciaram a posse injusta exercida pelos réus, preenchendo todos os requisitos da
A
ção petitória de
I
missão na
P
osse.

Reitere-se que a
simples existência de
A
ção
A
nulatória ainda pendente de julgamento, sem decisão transitada em julgado que invalide o título aquisitivo, não retira a eficácia do registro imobiliário nem impede o exercício do direito de propriedade,
sendo impertinente
a tese de suspensão obrigatória do processo, em conformidade com o artigo 313 do CPC.

As alegações do apelante no sentido de que a posse seria justa, amparada por direito à moradia ou por suposta nulidade do leilão, não encontram respaldo jurídico no presente feito, pois a posse mantida após a consolidação da propriedade e a regular alienação extrajudicial carece de título oponível ao proprietário, revelando-se precária.

É devida a
condenação
dos réus/apelantes
ao pagamento da taxa de ocupação, visto que tal verba possui natureza indenizatória e decorre logicamente da privação do uso do imóvel pelo legítimo proprietário, com fundamento expresso no artigo 37-A da Lei n
.
9.514/97 e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026